Tribunal: STF
Processo: HC 128026
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA PRÉVIA – NULIDADE – NATUREZA. A problemática da inexistência de oportunidade para apresentar defesa prévia envolve nulidade relativa, devendo o vício ser arguido na primeira ocasião que o réu teve para manifestar-se no processo.